Tribunal: TJMT
Processo: 1009653-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009653-65.2019.8.11.0000
AGRAVANTES: FIDELIS EVARISTO PIRELLI DE QUEIROZ E OUTRO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por FIDELIS EVARISTO PIRELLI DE QUEIROZ E OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Representação para imposição de penalidade administrativa por infração à norma de proteção à criança e ao adolescente no. 1613-78.2019.811.0011 (código 269552), proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu a concessão da liminar vindicada para o fim de interditar totalmente o estabelecimento comercial denominado TABACARIA PIRELLI, de propriedade e representada Fidelis Evaristo Pirelli de Queiroz, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 258 do ECA e, mesmo após este prazo, enquanto não houver a efetiva de medidas concretas e efetivas por parte do demandado no sentido de evitar a entrada de menores no local, a coibição de algazarras ou outros inconvenientes dos clientes nas vias públicas no entorno do estabelecimento e poluição sonora, sob pena de crime de desobediência e multa diária na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da determinação judicial, importância a ser revertida ao Fundo de que trata a Lei no 7.347/85, devendo o Oficial de Justiça lacrar o estabelecimento.
Aduzem os Agravantes que o Ministério Público Estadual ajuizou Representação para imposição de penalidade administrativa por infração a Norma de Proteção à Criança e ao Adolescente c/c Pedido de Concessão de Medida Liminar em face de Fidelis Evaristo Pirelli de Queiroz-MEI (Nome Fantasia Tabacaria Pirelli) e Fidelis Evaristo Pirelli de Queiroz, sob o argumento de que a presente representação encontra-se lastreada na documentação acostada no Inquérito Civil no 04/2019, mormente no Ofício no 64/2019 de lavra do Conselho Tutelar e no Boletim de Ocorrência no 2019/88976, informando que a Requerida tem permitido a entrada de menores em seu estabelecimento, além de comercializar e permitir o uso de cachimbo conhecido como “Narguilé”, essências e similares.
Os Agravantes afirmam que a decretação de interdição do estabelecimento, inclusive, por prazo superior ao previsto em lei é ilegal, diante da não observância do direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como por não restar configurado caso de reincidência previsto no art. 258 do ECA.
Asseguram que, os processos indicados na petição inicial (código 239454 e código 244174) não se referem à Agravante, pois na verdade foram ajuizados em desfavor de pessoa física que não faz parte da empresa ora Agravante.
Informam, ainda, que, em relação ao processo de código 261535, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra a empresa Agravante, no entanto, o feito ainda não foi sentenciado.
Com esses argumentos, requerem a concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de cassar/revogar a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
O pedido de liminar foi deferido, em parte, para determinar a sustação dos efeitos da decisão objurgada quanto a manutenção da interdição após o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 258 do ECA (id. 8822130).
Contrarrazões no id. 16737455.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 19953473).
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Analisando melhor a matéria, entendo que o presente feito deve ser redistribuído, haja vista que, o simples fato do recurso ser oriundo de uma Ação de Representação por Infração Administrativa ao ECA ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por si só, não atribui competência às Câmaras Isoladas de Direito Público, pois, a matéria envolvida diz respeito ao direito privado (infração administrativa ao ECA por particular).
Seguindo esse prisma, trago como exemplo de diversos julgados sobre o mesmo tema, prolatados pelas Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Sodalício.
Veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR – REVELIA – FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE EM EVENTO DENOMINADO “CARNAVAL DO BOM SUCESSO” - APLICAÇÃO DO ARTIGO 258 DO ECA – PROCEDIMENTO DE AUTUAÇÃO ESCORREITO – IDADE DO ADOLESCENTE CONSTANTE DO AUTO DE INFRAÇÃO, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO – AÇÃO DOS AGENTES QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA - FIXAÇÃO DA MULTA EM PATAMAR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO. Constatado o fornecimento de bebida alcoólica a adolescente em evento promocional, e restando configurada a responsabilização mediante assinatura em Auto de Infração, o qual não foi a tempo algum impugnado, impõe-se a aplicação de multa, nos termos do artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A falta de documento que indique a idade do adolescente não implica em nulidade do Auto de Infração, uma vez que consta no documento assinado por Agentes da Infância, que possuem fé pública, a data de nascimento do adolescente. O art. 258 do ECA prevê a pena de multa de “03 (três) a 20 (vinte) salários de referência”, encontrando-se, portanto, dentro dos padrões a multa fixada. (TJ-MT - APL: 00030737420128110002 83590/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2017).
APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA – PENA DE MULTA – PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO QUINQUENAL – NORMAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETADA – PROCESSO EXTINTO. “. . .Em se tratando de sanção administrativa, a multa imposta por força do art. 258 do ECA segue as regras de Direito Administrativo e não Penal, sendo qüinqüenal o prazo prescricional. Precedente da Segunda Turma no REsp 820.364/RN. 5. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 849.184/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 11/09/2007, p. 215). O termo inicial utilizado para a contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva da multa por infração administrativa é o previsto Decreto n. 20.910/32, ou seja, a data da infração. (TJ-MT - APL: 00001444820108110096 29394/2017, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/06/2017).
APELAÇÃO - PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PRESCRITA EM PORTARIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E NO ECA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA PORTARIA - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA TIPIFICADA PREVISTA NO ARTIGO 258 DO ECA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PENA PECUNIÁRIA – ADEQUADA-RECURSO DESPROVIDO. O artigo 149 do ECA atribui competência à autoridade judiciária, para disciplinar através de portaria ou autorizar, mediante alvará, a entrada de menores desacompanhados dos pais ou responsáveis, em bailes, boates ou congêneres. No caso o versado a portaria acima, autorizou o acesso de adolescentes entre 16 anos e 18 anos incompletos, devidamente autorizados, até as 04h00min, no entanto, condicionando ou o encerramento do evento neste horário. Houve descumprimento das regras estabelecidas na portaria acima referida, com e encerramento da festa após o horário estabelecido na Portaria 02/2013 expedida pelo Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Garças, tinha a mesma o dever de fiscalizar o evento realizado, deve, assim, suportar as penas previstas no tipo legal supracitado. (TJ-MT - APL: 00096327020148110004 96043/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2017).
APELAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE ALVARÁ - VIOLAÇÃO DAS NORMAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA)- INFRAÇÃO CONFIGURADA - MULTA - APLICABILIDADE - RECURSO desprovido - sentença mantida. Constitui infração administrativa deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe a Lei, sobre a realização de evento sem a concessão de alvará (artigos 149 e 258 do Estatuto da Criança e Adolescente). (TJ-MT - APL: 00085903120108110002 158945/2016, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/12/2016, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2016).
Ademais, no Regimento Interno desde Sodalício, especificamente, no artigo 21, II, a, temos a seguinte disposição:
Art. 21 - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete:
II - Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado;
Ademais, conforme consta na petição inicial da ação ajuizada pelo Ministério Público, a matéria discutida na representação se trata de fatos novos não albergados na ação civil pública anteriormente proposta, de modo que, de acordo com o Ministério Público se mostrou necessária a deflagração de nova instância judicial com o fito de obrigar a Requerida também no pagamento da multa pertinente, além da interdição do estabelecimento, tudo nos termos do que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Desse modo, considerando que a natureza da ação é eminentemente de direito privado, bem como por não constar a Fazenda Estadual em nenhum dos polos da ação de base, determino ao DEJAUX sua redistribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de agosto de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora